Tribunal: CARF
Processo: 10670.721713/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721713/2012-13
RESOLUÇÃO
2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESPÓLIO DE JOSÉ NATALINO DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i)conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando a preliminar de nulidade do
lançamento julgada no acórdão de recurso especial de fls.336/345; (ii) converter em diligência o
julgamento para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721713/2012-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo retornado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais que – reformando o Acórdão no 2402-009.395, que havia entendido pela nulidade do
lançamento fiscal em razão de equívoco na identificação do sujeito passivo – determinou o
retorno dos autos à Turma Ordinária, para análise dos demais argumentos de defesa apresentados
no Recurso Voluntário.
Fazendo um retrospecto dos fatos, sob a alegação de que o Recorrente não teria
comprovado (i) a área declarada como de pastagem, bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido pela NBR 14.653-3
da ABNT, a d. Fiscalização procedeu ao lançamento fiscal nos seguintes termos:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
11. Área de Produtos Vegetais
195,0
195,0
12. Área de Descanso
0,0
0,0
13.
Área
com
Reflorestamento
(Essências Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
14.. Área de Pastagem
1.455,3
0,0
15. Área de Exploração Extrativa
0,0
0,0
16. Área de Atividade Granjeira ou
Aqüicola
5,0
5,0
17. Área de Frustração de Safra ou
Destruição
de
Pastagem
por
Calamidade Pública
0,0
0,0
18. Área utilizada pela Atividade Rural
(11+ +17)
1.655,3
200,6
19. Grau de Utilização (18/10)*100
86,2
10,5

“Para o município de BRASÍLIA DE MINAS, os valores constantes do SIPT Sistema
de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n. 447 de 28/03/02,
informados pela Prefeitura Municipal de Brasília de Minas para o exercício de
2008, estão evidenciados no extrato anexo.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721713/2012-13
3
Com base nesses dados, foi então arbitrado o valor da terra nua - VTN para 2008
em R$ 163,96/ha, perfazendo um total de R$ 318.295,54 - conforme demonstrado
abaixo:
Área Total do Imóvel = 1.941,30 ha
VTN/ha = R$ 163,96/ha
VTN do Imóvel = VTN/ha * área do Imóvel.
VTN do Imóvel = 163,96 * 1.941,30 = R$ 318.295,54”
Ou seja, a d. Fiscalização desconsiderou a área de pastagem constante na
declaração de ITR do Recorrente, o que impactou na apuração do Grau de Utilização (GU) da terra
e, consequentemente, implicou na alíquota majorada para o cálculo do ITR devido, bem como
arbitrou o VTN considerando o valor obtido no Sistema de Preços da Terra (SIPT).
Após regular intimação, foi apresentada a competente Impugnação, alegando o
Recorrente, em suma, erro de fato na Declaração de ITR do exercício de 2008, induzindo a d.
Fiscalização a equívoco quanto: (i) à metragem da Fazenda Bebedouro – requerendo, portanto, a
retificação da área total do imóvel de 1.941,30ha para 1.212,88ha; bem como (ii) a sua tipologia e
utilização – requerendo, portanto, a consideração da área de preservação permanente e a mata
nativa (inclusive a atestada como de reserva legal), além da consideração das benfeitorias,
plantação de produtos vegetais, pastagem e área de descanso. Ainda, alegou a insubsistência do
VTN arbitrado com base no SIPT.
A 1a Turma da DRJ/CGE deu parcial provimento à Impugnação apresentada, apenas
para reconhecer a área de pastagem em 333,3ha, que teria sido comprovada mediante Ficha de
Vacinação e Extrato do Agente Rural. Não obstante, tendo em vista que a consideração de tal área
não alterou a dimensão do Grau de Utilização (GU) da terra e, consequentemente, a alíquota
aplicada ao lançamento fiscal, a decisão da DRJ manteve a integralidade do crédito tributário.
Inconformado,
interpôs
o
Recorrente
Recurso
Voluntário,
alegando
(i)
preliminarmente, nulidade do lançamento por suposto cerceamento de defesa, em razão de vício
na intimação do procedimento fiscal, bem como (ii) no mérito, reiterou as razões da Impugnação
no tocante ao erro em sua Declaração de ITR e, portanto, à desconsideração da efetiva área total
da Fazenda Bebedouro (1.212,88) e demais áreas conforme tipologia e utilização/destinação (APP,
ARL, AFN, benfeitorias, produtos vegetais e área de descanso), conforme apurado em
determinados documentos e laudo técnico (reapresentado com assinatura e ART).
Quanto ao VTN, alegou violação ao Princípio da Razoabilidade, Não Confisco e
Direito de Propriedade, dada a volatilidade dos valores adotados entre os exercícios de 2008 e
2010, bem como de que o tributo devido em tal período superaria o valor do próprio imóvel.
Remetidos os autos a este Conselho, foi proferido o Acórdão no 2202-009.395, nos
seguintes termos:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721713/2012-13
4
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em anular o
lançamento, de ofício, por vício material, em razão de ilegitimidade passiva.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da
Silveira, que não conheceram da ilegitimidade passiva e deram provimento parcial
ao recurso voluntário, determinando o recálculo o imposto devido, de modo que
fosse considerada uma Área de Reserva Legal (ARL) de 23,0 ha e considerada
como área total do imóvel a área de 1.212,8862 ha. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 2402-009.394, de 14 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10670.721714/2012-68, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”
Assim, este Conselho, por maioria, entendeu por bem anular o lançamento fiscal, de
ofício, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida, tendo em vista que o auto deveria ter sido
lavrado em nome do espólio, responsável pelo tributo devido, e não em nome do de cujus.
Em decorrência, a União interpôs Recurso Especial, alegando que o referido
acórdão divergiria de entendimento manifestado por este Conselho, no sentido de que a ausência
do termo “espólio” na sujeição passiva, não implicaria vício no lançamento fiscal.
Referido recurso foi admitido e devidamente apreciado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que proferiu o Acórdão 9202-010.894, no seguinte sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
LANÇAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TRATAR-SE DE ESPÓLIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício se a Notificação foi lavrada em nome do “de cujus”, sem acréscimo
da palavra “espólio” após o nome, ainda que a fiscalização tivesse conhecimento
do falecimento à época da autuação. Não cabe a nulidade do lançamento, por
suposto erro na identificação do sujeito passivo, quando o responsável pela
obrigação tributária, demonstrando ter pleno conhecimento das matérias
abrangidas pela ação fiscal, exercer plenamente o seu direito ao contraditório e
ampla defesa.
NÃO PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA FISCAL.
NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).”
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721713/2012-13
5
Em decorrência, superada a questão da suposta nulidade do lançamento,
decorrente da forma de identificação do sujeito passivo, foi determinada a remessa dos autos
novamente à Turma Ordinária, para a análise dos demais argumentos de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto, dele
conheço e passo a apreciá-lo.

Conforme exposto nos fatos, trata-se de retorno dos autos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que – reformando o V. Acórdão no 9202-010.894, que havia entendido pela
nulidade do lançamento por vício na indicação do sujeito passivo – determinou a análise das
demais matérias aventadas em Recurso Voluntário.

Trazendo novamente as questões abordadas em Recurso Voluntário, alega o
Recorrente:
(i)
preliminarmente: nulidade do lançamento fiscal, por cerceamento de
defesa, em razão da ausência de intimação válida no procedimento fiscal;
(ii)
no mérito:
- violação ao Princípio Constitucional do Não Confisco e ao Direito de Propriedade,
em razão do lançamento do ITR no período de 2008 a 2010 superar o valor do
próprio imóvel rural;
- erro em sua declaração, o que levou a d. Fiscalização a adotar metragem
equivocada da área total da Fazenda Bebedouro, bem como desconsiderar demais
áreas conforme tipologia e utilização/destinação (APP, ARL, AFN, benfeitorias,
produtos vegetais e área de descanso);
- validade do laudo técnico apresentado, que foi reapresentado em sede de Recurso
Voluntário, com a assinatura do perito e respectiva ART;
- prescindibilidade do ADA para o reconhecimento das áreas de isenção do ITR.
Não obstante o crédito em discussão ser relativo ao ano de 2008 e a intimação
válida do lançamento fiscal ter ocorrido apenas em setembro de 2013 – datas que, dependendo
da situação fática, podem implicar eventual decadência do direito de o Fisco constituir tal crédito
tributário – referida questão não foi abordada pelo Recorrente em seu recurso. Entretanto, por se
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721713/2012-13
6
tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de
ofício, entendo ser plausível sua análise por este Conselho.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;”
Entretanto, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR
devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.”

Nesta perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido imposto,
salvo se comprovada a ocorrência do dolo, fraude ou simulação, será determinado levando-se em
conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme Código Tributário Nacional, art.
150, § 4a ou art. 173, inciso I, respectivamente, conforme, inclusive, já assentado em sede de
recursos repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial No 973.733/SC), cuja
observância é obrigatória por este Colegiado.

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento, a fim de definir
qual das duas regras será aplicada para a fixação do termo inicial da contagem do prazo
decadencial.

No caso presente, analisando o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”
elaborado pela Fiscalização (fl. 03), verifica-se a apuração de um imposto suplementar de R$
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.425 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721713/2012-13
7
27.253,41. Todavia. não há informações acerca do efetivo pagamento do montante apurado pelo
Recorrente em sua DITR do exercício de 2008, qual seja, R$ 120,00.

Nota-se, portanto, a importância do conhecimento dessa informação, pois, caso
seja demonstrado eventual recolhimento do ITR do ano de 2008, aplicar-se-á a hipótese prevista
no art. 150, § 4a, do Código Tributário Nacional, restando caracterizada a decadência do direito de
o Fisco constituir o crédito tributário, uma vez que a intimação do lançamento (26/09/2013)
ocorreu após o transcurso do prazo decadencial.

Neste contexto, à luz do Princípio da Verdade Material, entendo ser imprescindível,
no caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem,
por meio da autoridade administrativa fiscal, preste as seguintes informações:
(i)
informe se houve, por parte do Recorrente, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por este em sua DITR/2008 (R$ 120,00), trazendo
aos autos, se for o caso, o respectivo comprovante (tela do sistema);
(ii)
caso positivo, informe a data do referido pagamento;
(iii)
caso não localize/identifique tal informação em seus sistemas, a
autoridade administrativa fiscal deve intimar o Recorrente para
apresentar o comprovante do efetivo pagamento do imposto devido
apurado em sua DITR/2008.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 362
DF CARF MF
Original